Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737357-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NUBIA DIAS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a embargante acerca da proposta de acordo de ID 70219955 no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito